Tribunal: TJES
Processo: 5003015-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003015-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO GEORGE CABRAL SILVA e outros

AGRAVADO: BENICIO INVEST E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003015-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
THIAGO GEORGE CABRAL SILVA e JULIA GOMES FERNANDES POLIDO CABRAL

AGRAVADO:
BENICIO INVEST E PARTICIPACOES LTDA

ÓRGÃO JULGADOR:
6
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA

JUIZ PROLATOR:
DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LOCATÁRIO. REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI Nº 8.245/1991 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de imissão na posse, deferiu pedido liminar para desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária. A ação foi proposta pela adquirente do imóvel, com base no art. 8º da Lei nº 8.245/1991.
2. O pedido de tutela recursal para suspensão da liminar foi indeferido. Alegação de perda superveniente do interesse recursal foi rejeitada, ante o caráter provisório da decisão de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu o despejo liminar em ação de imissão na posse proposta pela nova proprietária do imóvel locado, à luz do disposto no art. 8º da Lei nº 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta a tese de perda superveniente do interesse recursal quando a desocupação decorre de medida liminar de natureza provisória.
5. Foram observados os requisitos do art. 8º da Lei nº 8.245/1991: notificação prévia do locatário com prazo de 90 dias, registro do título de aquisição, e exercício da denúncia no prazo legal.
6. Ausente verossimilhança das alegações recursais quanto à nulidade da notificação e à ilegitimidade da nova proprietária, sendo legítima a pretensão de imissão na posse com a desocupação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura perda superveniente do interesse recursal a desocupação decorrente de decisão liminar, de natureza provisória. 2. Preenchidos os requisitos do art. 8º da Lei nº 8.245/1991, é legítima a concessão de medida liminar para imissão na posse do imóvel adquirido.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 8º e 59, §1º; CPC, arts. 300 e 302, III, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0022473-16.2017.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 07.08.2018, pub. 17.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003015-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
THIAGO GEORGE CABRAL SILVA e JULIA GOMES FERNANDES POLIDO CABRAL

AGRAVADO:
BENICIO INVEST E PARTICIPACOES LTDA

ÓRGÃO JULGADOR:
6
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA

JUIZ PROLATOR:
DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar - perda superveniente do interesse recursal

A Agravada apresentou petição em ID 13335643, para suscitar preliminar acerca da suposta ocorrência de perda superveniente do interesse recursal, em razão da desocupação do imóvel em 01/04/2025, com a sua posterior imissão na posse.

Todavia, entendo que a imissão da Agravada no imóvel em decorrência de ordem judicial provisória não tem o condão de caracterizar a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a tutela deferida não tem caráter satisfativo. Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA - INADIMPLEMENTO ARTIGO 59, § 1º, DA LEI Nº 8.245/91 ARTIGO 300, DO CPC RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em perda superveniente do interesse recursal em razão da execução da liminar de desocupação do imóvel, porque a tutela liminar é provisória e sua reversão pode ter consequências diversas que o retorno da agravante para o imóvel . Inteligência do artigo 302, III, parágrafo único, do CPC
. 2. De acordo com a jurisprudência pátria o rol do § 1º, do artigo 59, da Lei nº 8.245/91 não é taxativo podendo o Magistrado deferir o despejo liminar com fundamento no artigo 300, do CPC . 3. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, correta a decisão concessiva da tutela antecipada. 4. Recurso desprovido . (TJES - AI: 00224731620178080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2018)

Portanto,
REJEITO
a preliminar. É como voto.

VOTO

Mérito

Como brevemente relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
THIAGO GEORGE CABRAL SILVA e JULIA GOMES FERNANDES POLIDO CABRAL
em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ajuizada por
BENÍCIO INVEST E PARTICIPAÇÕES LTDA
, parte agravada, por meio da qual foi deferido o pedido liminar e determinada a desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inicialmente, consigno que a tutela de urgência recursal requerida foi deferida, com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“[...]A concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme requerido pelo agravante, pressupõe a presença dos requisitos previstos no art.995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, isto é, urgência que não permita a manutenção da situação fática até o julgamento final do mérito recursal, e a probabilidade de provimento do recurso, que nada mais é do que a plausibilidade de veracidade das alegações recursais.

Ao menos em sede cognitiva superficial, típica das tutelas de urgência, não verifico a presença dos supracitados requisitos, em especial o fumus bonis iuris. Explico.

Ao que se verifica, a ação originária deste recurso tramita em apenso à ação de despejo nº 5035785-61.2023.8.08.0024, ajuizada pelo antigo proprietário do imóvel, Sr. Waldomiro Robison, em 01/11/2023.

Extrai-se daqueles autos que, no momento do ajuizamento, já haviam sido encaminhadas três notificações extrajudiciais aos agravantes, em 08/04/2022, 12/04/2022 e 05/06/2023, comunicando-lhes a ausência de interesse na continuidade da locação e concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para desocuparem o imóvel.

Assim, ainda que se considere prorrogado o contrato de locação, nota-se que o antigo proprietário atuou em estrita observância ao disposto no artigo 46, §§1º e 2º da Lei nº 8.245/91, exercendo seu direito de denunciar o contrato a qualquer tempo.

Outrossim, deve ser observado o fato de que a decisão agravada foi proferida nos autos da ação de nº 5001430-54.2025.8.08.0024, ajuizada pela nova adquirente visando à imissão na posse do imóvel. A demanda foi promovida, portanto, com base no artigo 8º da Lei nº 8.245/91, in verbis:

Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel.

A detida análise dos documentos colacionados aos autos de origem revela, ainda, que os agravantes foram devidamente notificados para a desocupação no prazo de 90 (noventa) dias, mantendo-se inertes.

Assim, ao menos nesta análise preliminar, entendo que a decisão objurgada encontra amparo na prova documental e na legislação pertinente a matéria, tendo sido consignado pelo juízo de primeiro grau que “foram devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, i) a notificação prévia do locatário, com prazo de noventa dias para a desocupação, ii) o registro do título e iii) que a denúncia seja exercida no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data deste registro”.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar recursal. [...]”

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Cumpre destacar que a decisão agravada analisou adequadamente os requisitos necessários para a ação de despejo, nos termos do artigo 8 da Lei 8.245/91 (notificação prévia do locatário, com prazo de 90 dias para a desocupação; registro do título; exercício da denúncia no prazo de 90 dias a partir do registro), senão vejamos:

[...] o requerente demonstrou o registro da aquisição do imóvel, em 03/09/2024, conforme a Escritura Pública do Id. 61387849 e o registro em matrícula sob o Id. 61388755; a concessão do direito de preferência na alienação em Id. 61388770; sobre o intento de denunciar o contrato, em 20/09/2024, concedendo-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação voluntária do bem, conforme os documentos dos Ids. 61389518 e 61389519; bem como o depósito judicial nos autos de nº 5035785-61.2023.8.08.0024 convertido em caução (ID 61681398, p. 2).

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo a quo, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que deve ser confirmada a tutela de urgência recursal a seu tempo deferida e provido o presente recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.